Tribunal: TJPA
Processo: 0021783-07.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PLEITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE DEMONSTRAM QUE A APELANTE SE DEDICAVA À VENDA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E CONTAVA, DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE, COM O AUXÍLIO DE ADOLESCENTES PARA EXERCER A ATIVIDADE CRIMINOSA. REDUÇÃO DA PENA BASE. DESCABIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DO ART. 35 DA MESMA LEI QUE MILITARAM CONTRA A APELANTE CUJA ANÁLISE ESTÁ CORRETAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. Este órgão fracionário não dispõe de competência para apreciar o pleito, ex vi do art. 30, inc. I, alínea ?a?, do Regimento Interno desta Corte. Preliminar rejeitada.2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. O depoimento de Nilvana Sena Viana, prova emprestada colhida sob o crivo do contraditório na representação para apurar ato infracional onde seu filho, o adolescente A.S.V., figura como representado (processo nº 0020964-07.2016.8.14.0028), mostra que a apelante contava com o auxílio de adolescentes para exercer o comércio ilícito de entorpecentes e que essa atividade se manteve ao longo do tempo. Ressalta-se, ainda, que no dia da prisão, foram encontrados, na residência da recorrente, 13 (tabletes) de maconha, 01(um) rolo de papel alumínio, 01 (uma) tesoura e 01 (um) tubo de linha. Portanto, demonstrado que a apelante se utilizava de menores de idade para fomentar sua atividade ilícita e que este auxílio se deu de forma constante, não há como acolher os pedidos de absolvição pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como não pode ser reconhecida a causa de diminuição do §4º do art. 33 do mesmo diploma legal, pois a recorrente se dedicava a empreitadas criminosas.3. REDUÇÃO DE PENA. A fixação da pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, levou em consideração a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do delito, enquanto que o delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, a reprimenda inicial foi fixada em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tendo em vista em que as consequências do delito militaram em desfavor da apelante. Em ambos os casos, a apreciação dos vetores judiciais está devidamente motivada, justificando a imposição da pena base em patamar superior ao mínimo legal, conforme a orientação da Súmula nº 23 desta Egrégia Corte.4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0021783.2017.8.14.0028
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: ELIZÂNGELA MARIANO NETO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PLEITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE DEMONSTRAM QUE A APELANTE SE DEDICAVA À VENDA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E CONTAVA, DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE, COM O AUXÍLIO DE ADOLESCENTES PARA EXERCER A ATIVIDADE CRIMINOSA. REDUÇÃO DA PENA BASE. DESCABIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DO ART. 35 DA MESMA LEI QUE MILITARAM CONTRA A APELANTE CUJA ANÁLISE ESTÁ CORRETAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE.
Este órgão fracionário não dispõe de competência para apreciar o pleito,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Corte. Preliminar rejeitada.
2.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
O depoimento de Nilvana Sena Viana, prova emprestada colhida sob o crivo do contraditório na representação para apurar ato infracional onde seu filho, o adolescente A.S.V., figura como representado (processo nº 0020964-07.2016.8.14.0028), mostra que a apelante contava com o auxílio de adolescentes para exercer o comércio ilícito de entorpecentes e que essa atividade se manteve ao longo do tempo. Ressalta-se, ainda, que no dia da prisão, foram encontrados, na residência da recorrente, 13 (tabletes) de maconha, 01(um) rolo de papel alumínio, 01 (uma) tesoura e 01 (um) tubo de linha. Portanto, demonstrado que a apelante se utilizava de menores de idade para fomentar sua atividade ilícita e que este auxílio se deu de forma constante, não há como acolher os pedidos de absolvição pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como não pode ser reconhecida a causa de diminuição do §4º do art. 33 do mesmo diploma legal, pois a recorrente se dedicava a empreitadas criminosas.
3.

REDUÇÃO DE PENA.
A fixação da pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, levou em consideração a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do delito, enquanto que o delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, a reprimenda inicial foi fixada em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tendo em vista em que as consequências do delito militaram em desfavor da apelante. Em ambos os casos, a apreciação dos vetores judiciais está devidamente motivada, justificando a imposição da pena base em patamar superior ao mínimo legal, conforme a orientação da Súmula nº 23 desta Egrégia Corte.
4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 27 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

ELIZÂNGELA MARIANO NETO
, inconformada com a sentença que a condenou às penas de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1714 (mil e setecentos e catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 c/c 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c 69 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A apelante sustenta o pedido preliminar para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, pois preenche todos os requisitos para usufruir desse direito.

No mérito, alega que não existem provas suficientes para sustentar o édito condenatório, bem como não está demonstrado que o crime foi cometido com auxílio de adolescentes.

Afirma ainda que não existem motivos para se impor a pena base em patamar superior ao mínimo legal, bem como reúne todas as condições do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo para responder o processo em liberdade e ser absolvida, ou subsidiariamente, ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que as provas não deixam dúvidas sobre a autoria e a materialidade dos crimes e a pena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 22/12/2017, na cidade de Marabá, a Polícia Civil deflagrou a operação denominada ¿Impactus¿, destinada a combater o tráfico ilícito de entorpecentes na localidade. Durante as diligências, a apelante foi presa na sua residência de posse de 13 (treze) tabletes de maconha, pesando 32 (trinta e dois gramas), bem como um 01 (um) rolo de papel alumínio e 01 (um tubo) de linha branca. Ainda durante as investigações, ficou constatado que a recorrente, há bastante tempo, fazia da sua residência ponto de venda de drogas e contava com o apoio de adolescentes para desenvolver o referido comércio ilícito.
PRELIMINAR DO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE

A apelante sustenta o pedido preliminar para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, pois preenche todos os requisitos para usufruir desse direito.

Ocorre que este órgão fracionário não dispõe de competência para apreciar o pedido,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Corte.
DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

No mérito, alega que não existem provas suficientes para sustentar o édito condenatório, bem como não está demonstrado que o crime foi cometido com auxílio de adolescentes.

Analisando os autos, especialmente o depoimento de Nilvana Sena Viana, prova emprestada colhida sob o crivo do contraditório na representação para apurar ato infracional onde seu filho, o adolescente A.S.V., figura como representado (processo nº 0020964-07.2016.8.14.0028), se verifica que a apelante contava com o auxílio de adolescentes para exercer o comércio ilícito de entorpecentes e que essa atividade se manteve ao longo do tempo (testemunho gravado na mídia de fls. 110). Ressalta-se, ainda, que no dia da prisão, foram encontrados, na residência da recorrente, 13 (tabletes) de maconha, 01(um) rolo de papel alumínio, 01 (uma) tesoura e 01 (um) tubo de linha.

Portanto, demonstrado que a apelante se utilizava de menores de idade para fomentar sua atividade ilícita e que este auxílio se deu de forma constante, não há como acolher os pedidos de absolvição pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como não pode ser reconhecida a causa de diminuição do §4º do art. 33 do mesmo diploma legal, pois a recorrente se dedicava a empreitadas criminosas.

Rejeito, assim, os presentes argumentos.

DA REDUÇÃO DA PENA BASE

Afirma ainda que não existem motivos para se impor a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Com efeito, a fixação da pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, levou em consideração a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do delito (fls. 148-verso/149), enquanto que o delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, a reprimenda inicial foi fixada em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tendo em vista em que as consequências do delito militaram em desfavor da apelante (fls. 149-verso/150). Em ambos os casos, a apreciação dos vetores judiciais está devidamente motivada, justificando a imposição da pena base em patamar superior ao mínimo legal, conforme a orientação da Súmula nº 23 desta Egrégia Corte.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2016.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator